Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721928-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA DO DIVINO LOPES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS MANTIDAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da qualidade e da quantidade de drogas apreendidas em poder da recorrente. 2. O Magistrado, apesar de possuir discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.1. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 2.3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. No âmbito dos embargos infringentes, o Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão predominante, sendo cabível a adoção de uma solução intermediária quanto à matéria, desde que observados os limites do objeto da divergência. 4. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que sua condenação teria sido baseada somente em elementos extraídos do inquérito policial, não tendo sido observados os princípios da ampla defesa nem do contraditório. Assevera que as declarações policiais e demais testemunhas não teriam sido confirmadas em juízo; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime, sustentando que a destinação da droga era para consumo próprio e não, traficância; e c) artigo 42 da LAD, porquanto entende que a pequena quantidade da droga apreendida, apesar de sua natureza, não permitiria o aumento da pena-base. Defende que deve ser observado os dois vetores, quais sejam, quantidade e natureza da droga, para exasperação da reprimenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 155 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 404.514/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/3/2018). A corroborar: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28 e 33, ambos da LAD, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à indigitada ofensa ao artigo 42 da LAD, porquanto o órgão julgador decidiu: “Forçoso se faz destacar que, com a acusada foram apreendidas drogas de naturezas diversas, quais sejam maconha e crack. Com relação a esta última vale ressaltar que é uma droga ilícita altamente nociva ao organismo, de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, sem contar seu elevado poder viciante. Desse modo, no caso dos autos, analisando as circunstâncias em que se deu a execução do crime, verifico que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos autorizam a exasperação da pena (...). No presente caso, entendo que as substâncias ilícitas apreendidas (crack e maconha), bem como suas quantidades, justificam a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas” (ID 51877466); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027